Tribunal: TJMT
Processo: 1001585-12.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001585-12.2023.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO PEREIRA SANTANA - CPF: 957.820.362-49 (APELANTE), ANTONIO ACELINO DE ALMEIDA - CPF: 503.301.101-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MONIQUE DOS SANTOS MARTINEZ - CPF: 921.584.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração adulterada. Condenação mantida. Materialidade e autoria comprovadas. Reincidência. Impossibilidade de desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Recurso desprovido.

I. Caso Em Exame:

Apelação interposta contra a sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que o condenou a 8 anos e 10 meses de reclusão por tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração adulterada. A defesa buscava desclassificação para uso de drogas e aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

II. Questão Em Discussão:

Há três questões: 1) insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; 2) as drogas eram destinadas apenas para uso próprio; 3) estariam presentes os requisitos do benefício do tráfico privilegiado.

III. Razões De Decidir:

Materialidade e autoria comprovadas pelos autos de apreensão e laudos periciais. Depoimentos de policiais corroboram a prática do tráfico.

Reincidência específica em crime de tráfico impede a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

IV. Dispositivo E Tese
:

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 33, § 2o, ‘a’; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 10.826/2003, art. 16, § 1o, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 879.351/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 12/8/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 12/8/2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001585-12.2023.8.11.0025 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE JUÍNA

APELANTE(S):

MARCELO PEREIRA SANTANA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCELO PEREIRA SANTANA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, nos autos de ação penal (NU 1001001-57.2023.8.11.0020), que o condenou por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 218945744).

O apelante sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para comprovar seu envolvimento no tráfico de drogas; 2) a substância entorpecente apreendida seria para consumo próprio; 3) possuiria os requisitos para concessão do benefício do tráfico privilegiado.

Pede o provimento para seja desclassificado o tráfico para
uso de drogas
. Subsidiariamente, reduzidas as penas do tráfico de drogas (ID 218945751).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JUÍNA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 218945755).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Ementa: Apelação Criminal. Condenação pela prática dos crimes capitulados no artigo 33 da Lei Federal no 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no artigo 16, parágrafo 1o, inciso IV, da Lei Federal no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo com numeração adulterada). Insurgência defensiva. Pedido de desclassificação do crime de tráfico para o de porte de entorpecentes para uso pessoal. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Demonstração de que o recorrente promovia o comércio espúrio de estupefacientes. Necessidade de manutenção nos moldes da sentença. Pedido de aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei Federal no 11.343/2006. Inviabilidade. Apelante que ostenta maus antecedentes. Vedação legal. Pleito de fixação do regime inicial semiaberto. Impossibilidade. Quantum de pena imposta na sentença superior a 08 (oito) anos. Reprimenda que deve ser cumprida, inicialmente, no regime fechado, à luz da disposição do artigo 33, parágrafo 2o, alínea “a”, do Código Penal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Domingos Savio De Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 228439663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 27 de abril de 2023, por volta das 6h30min, na residência particular situada na Avenida Diamante Negro, N. 444, nesta cidade de Juína/MT, o denunciado MARCELO PEREIRA SANTANA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, guardava e tinha em depósito, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente consistente em 01 porção de substância análoga a pasta base de cocaína e 04 porções de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além de 02 (duas) balanças de precisão, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl.06 – ID.118625306), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10 – ID.118625307), Termo de Apreensão (fl.14 – ID.118625309), Laudo Definitivo de Entorpecente (fls. 118/121 – ID.118625337) e Relatório Policial (fls. 138/139 – ID.118625495), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial. [...]

[...] na mesma data e local acima mencionado, o denunciado MARCELO PEREIRA SANTANA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía no interior de sua residência, arma de fogo com numeração adulterada, bem como acessório e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se verifica do Auto de Prisão em Flagrante (fl.06 – ID.118625306), Boletim de Ocorrência (fls. 07/10 – ID.118625307), Termo de Apreensão (fl.14 – ID.118625309), Laudo de Eficiência de Arma de Fogo n.552.3.10.9831.2023.112545-A01 (fls.122/125 – ID.118625338) e Relatório Policial (fls. 138/139 – ID.118625495), bem como por meio de todos os depoimentos colhidos perante a Autoridade Policial. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCELO PEREIRA SANTANA como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006 e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, na forma do artigo 69, do CP [...].
”
(Ana Paula Silveira Parente, promotora de Justiça – ID 218945692)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime emerge do Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência n. 2023.115168, Termo de Apreensão n. 2023.16.163239, Termos de Depoimentos, Laudo de Exame Definitivo de Entorpecente n. 552.3.10.9831.2023.112545-

A01, Laudo de eficiência de arma de fogo e munição n. 552.2.13.9831.2023.112606-A01, bem como Relatórios Policiais.

A AUTORIA do delito em apuração restou inconteste. Inicialmente, noto que o réu CONFESSOU a autoria delitiva com relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo, bem como acessórios e munições, afirmando que a arma e munições apreendidas eram suas, NEGANDO o tráfico de drogas sob a justificativa de que a droga apreendida era para eu uso pessoal, cujas balanças de precisão seriam utilizadas para pesar veneno, JÁ TENDO PESADO DROGAS QUE ADQUIRIU PARA USO. A testemunha ANTÔNIO ACELINO DE ALMEIDA, policial Civil, ratificou seu depoimento extrajudicial, dizendo em juízo, em suma, que juntamente com a equipe policial cumpriu mandando de busca e apreensão na residência do acusado, sendo encontradas maconha e cocaína, além de duas balanças de precisão, arma de fogo, cinto bélico e celulares, rememorando que a maconha estava em uma bolsa no quarto do acusado e a pasta base de cocaína em um pote, enfatizando que as balanças possuíam resquícios de droga.

[...]

Nesse ponto, registre-se que na residência do acusado foram localizadas quatro porções de maconha totalizando 75,3g, uma porção cocaína totalizando 10,1g (Laudo Pericial acostado em Id. 118625337), uma espingarda calibre .32, vinte e cinco munições calibre .32, 2 munições calibre .38, 4 munições calibre .22, cuja arma de fogo se mostrou eficiente e estava com supressão do número de série, bem como as munições se mostraram eficientes (Laudo Pericial acostado em Id. 118625338), além de um cinto bélico, duas balanças de precisão, das quais uma balanças estava com fragmentos de droga. [...]

Embora o acusado tenha alegando ser apenas usuário de entorpecente, tal tese não encontra suporte no conjunto probatório dos autos, não convencendo a sua alegação defensiva de que usava a balança de precisão (e por isso tinha resquícios de droga) para pesar o entorpecente que ele próprio adquiria para uso. Fato é que, para além da palavra da sua companheira de que ele seria usuário (o que, por si só, não afasta a traficância), tem-se que foram encontradas DROGAS (COCAÍNA e MACONHA, totalizando 85g) e BALANÇA DE PRECISÃO (duas) em sua residência, cenário que dialoga com o Relatório Policial encartado em Id. 118625495, apontando que o acusado já era alvo de investigações pela equipe policial.

[...]

Desse modo, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, já que incontroverso que o acusado “vendeu/expôs à venda” e “trazia consigo” a droga para fins de comercialização, configurando, assim, verbos do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que a condenação é medida que se impõe. De resto, analisando o § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, tenho que o acusado não faz jus ao benefício da diminuição, na medida em que estão presentes seus requisitos obstativos, mormente porque há histórico de que o acusado foi CONDENADO NA COMARCA DE PIMENTA BUENO-RO POR TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ação penal n. 0005728-55.2013.8.22.0009), o que demonstra que o acusado se dedica às atividades criminosas.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCELO PEREIRA SANTANA como incurso nas penas do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06 e art. 16, §1°, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Tendo em vista que o réu possui uma condenação anterior nos autos n. 0005728-55.2013.8.22.0009 mencionada acima, transitada em julgado em 16/03/2015, RECONHEÇO a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), e agravo a pena em 1/6 alcançando uma pena provisória de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

INEXISTEM causas de diminuição ou aumento da pena, alcançando uma PENA DEFINITIVA de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

[...]

Tendo havido concurso material, somam-se as penas de todos os crimes, excetuando-se as que são puníveis com detenção. Assim, encontro uma pena total DEFINITIVA de 8 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO e 593 diasmulta, considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. FIXO o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente, como sendo medida necessária e suficiente para a prevenção e repressão dos crimes. A pena deverá ser cumprida em regime FECHADO (quantum da pena), nos termos do art. 33, § 2o, “a”, do CP.”
(Vagner Dupim Dias, juiz de Direito – ID 218945744)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Auto de Apreensão no 2023.16.163239 (ID 218945652) e Laudo Pericial no 552.3.10.9831.2023.112545-A01 (ID 218945680 – fls. 120), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Antonio Acelino de Almeida, policial civil (ID. 218945653), Monique dos Santos Martinez, policial civil (ID. 218945655), bem como MARCELO PEREIRA SANTANA, a apelante (ID. 218945657).

Em Juízo, colheu-se as declarações de Jean Andrade Araújo, Antonio Acelino de Almeida, Monique dos Santos Martinez e Vanilze dos Santos Sales, bem como o interrogatório da apelante (Relatório de Mídias - ID 218945724).

Pois bem.

Verificam-se que os policiais civis [Jean Andrade Araújo, Antonio Acelino de Almeida e Monique dos Santos Martinez] descreveram, coerentemente, as apreensões de uma porção de pasta-base de cocaína, com peso de 11g (onze gramas) e 4 (quatro) porções de maconha, pesando 77,7g (setenta e sete gramas e sete decigramas), 2 (duas) balanças de precisão, uma espingarda calibre .32, 25 (vinte e cinco) munições de calibre .32, 4 (quatro) munições de calibre .32 e 2 (duas) munições de calibre .38.

A sequência do fato ocorreu da seguinte forma: 1) no dia 27.4.2023, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na moradia de MARCELO PEREIRA SANTANA; 2) durante as buscas localizaram, na gaveta do guarda-roupa, todas as munições e entorpecentes apreendidos; 3) uma das balanças apreendidas estavam com resquícios de drogas.

A diversidade de drogas [pasta-base de cocaína e maconha] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para venda] permitem aferir a destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos (TJMT, AP NU 1000401-09.2023.8.11.0029 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 9.4.2024; AP NU 1002585-93.2023.8.11.0042 - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024).

A quantidade de pasta-base [
11g
] também se mostra compatível com a traficância, visto que poderia ser diluída, sendo capaz de atingir ao menos 10 (dez) vezes o seu peso [totalizando 110g de cocaína pura], segundo conclusões científicas de pesquisas acadêmicas (ALVES, Timóteo Ribeiro. A atuação dos Pelotões Especiais de Fronteira do Comando de Fronteira Solimões/8o BIS no combate ao tráfico de drogas e armas - Disponível em: /bdex.eb.mil.br/), a permitir a comercialização de aproximadamente 110 (cento e dez) porções/papelotes/pinos de cocaína de 1g (um grama), quantia para consumo individual médio, de modo que a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, podendo a apelante auferir até R$ 8.800 (oito mil e oitocentos reais), sopesado o valor de R$ 80,00 (quarenta e cinco reais) por dose [155 porções individuais x R$ 80,00], de acordo com as informações sobre precificação de drogas constante no Ofício no 011 / 2024 / GAB-4aCrim Cáceres (disponível em: https://comissaosobredrogas.tjmt.jus.br/pagina/3), a reforçar a sua destinação mercantil.

A conduta [trazer consigo pequenas porções de maconha e pasta-base de cocaína] caracteriza tráfico
“formiguinha”
, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados (TJMT, AP NU 1001495-78.2021.8.11.0023 - Primeira Câmara Criminal - 19.2.2024).

Não se
“pode ignorar que o traficante 'formiguinha', aquele que esconde a maior parte da droga e pega pequenas quantidades para distribuir, pratica um crime tão grave quanto o do chefão do tráfico, já que sem o trabalho 'formiguinha' a droga não chegaria até o usuário
” (STF, HC 107653/TO - Relator: Min. Luiz Fux - 8.8.2011).

Registre-se, ainda, que o uso/dependência da cocaína e derivados é reconhecido como um sério problema de saúde pública, além de associada a vários riscos, desde infecção pelo vírus HIV, hepatite B e C, crime e violência, até outros problemas médicos, financeiros e psicossociais diversos. Acredita-se que existam, no mundo, 16 (dezesseis) milhões de usuários de cocaína (0,4% da população mundial) entre 15 e 64 anos de idade e, no Brasil, nos últimos anos, é alto e crescente o consumo desse tipo de droga, em especial o
crack
, causa prevalente de internações (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia - Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023. p. 392).

Noutro giro, a quantidade de entorpecentes [
11g de pasta-base de cocaína e 77,7g de maconha] não descaracteriza o tráfico, visto que se mostra muito superior ao limite máximo para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que permitem determinada quantia para uso, por exemplo: no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de até 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, para uso pessoal, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína (Do Dependente ao Traficante de Drogas Ilícitas: Estudo Comparado - Brasil - Uruguai - Colômbia – Portugal. São Paulo, Editora Dialética, 2023, p. 426).

Por sua vez, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “
Passes e impasses: lei de drogas”.
Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3, in verbis:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(www.tjmt.jus.br).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, em harmonia com as demais provas, tais como a apreensão de drogas variadas e balança de precisão afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7)
.

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“A absolvição ou a desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia..”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 27.3.2024)

Portanto, a responsabilização pena do apelante por tráfico de drogas (Lei no 11.343/2006, art. 33, caput) deve ser preservada, de modo que a pretensão desclassificatória se mostra improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Na segunda fase, não há atenuantes.

Presente a reincidência [Ação Penal 0005728-55.2013.8.22.0009/Pimenta Bueno-RO, extinta em 04/07/2022 – SEEU 0004520-02.2014.8.22.0009], o Juízo singular fixou a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três).

Na terceira fase, inexistentes as causas de aumento.

Quanto a pretensão do tráfico privilegiado, o apelante ostenta condenação criminal por tráfico de drogas e associação ao tráfico, praticado no município de Pimenta Bueno/RO, cuja cumprimento da pena foi extinto em 4.7.2022 [SEEU 0004520-02.2014.8.22.0009].

Com efeito, a reincidência, sobretudo específica, obsta o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (AgRg no HC n. 879.351/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024; AgRg no REsp n. 2.116.867/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024)

Logo, mantém-se a pena totalizada pelo juiz da causa em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes [tráfico de drogas e posse de arma de fogo de uso restrito] a pena totalizada em 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 593 (quinhentos e noventa e três) dias-multa deve ser conservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024